Tribunal: TJMT
Processo: 1005081-22.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005081-22.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[LIDIANE SCHEIBLER CHAMORRO - CPF: 012.134.271-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), KENEDY JOSE DIAS BRITO - CPF: 055.901.125-32 (AGRAVADO), ALCIDES MICHELINI FILHO - CPF: 096.020.988-30 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1005081-22.2026.8.11.0000.

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO:
KENEDY JOSÉ DIAS BRITO.

EMENTA.

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS, VEDAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO E SUSPENSÃO DE ENCARGOS ANTES DA AUDIÊNCIA PREVISTA NO ART. 104-A DO CDC. INADMISSIBILIDADE, EM REGRA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, pela qual o Juízo de origem deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos débitos discutidos, determinar a abstenção de negativação do nome do consumidor e suspender a incidência de juros de mora e multas até a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se, no procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento disciplinado pelos arts. 104-A e 104-B do CDC é juridicamente admissível a concessão de tutela de urgência, antes da audiência conciliatória, para suspender a exigibilidade das dívidas, impedir a negativação do nome do consumidor e paralisar a incidência de encargos moratórios.

III. Razões de decidir

3.
A Lei no 14.181/2021 instituiu microssistema próprio de prevenção e tratamento do superendividamento, estruturado em etapas sucessivas, com centralidade da audiência conciliatória como momento de apresentação do plano de pagamento e de deliberação dos credores acerca da proposta de repactuação.

4.
A interpretação sistemática do art. 104-A do CDC evidencia que a suspensão da exigibilidade dos débitos foi expressamente vinculada, no § 2o, à hipótese de ausência injustificada do credor à audiência conciliatória, o que revela opção legislativa voltada à preservação do equilíbrio procedimental na fase inicial da negociação coletiva.

5.
A antecipação judicial, antes da audiência, dos efeitos próprios de eventual plano de repactuação compromete a lógica do procedimento especial, reduz o estímulo à composição consensual e altera unilateralmente a dinâmica contratual sem a participação dos credores.

6.
Embora a tutela do consumidor deva resguardar o mínimo existencial, a concessão da medida de urgência exige, nos termos do art. 300 do CPC, demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos não evidenciados, no caso, quanto à suspensão da exigibilidade das dívidas antes da etapa conciliatória legalmente prevista.

7.
A suspensão da cobrança, dos encargos moratórios e da negativação produz impacto direto na eficácia dos contratos e no exercício regular do direito de crédito, com potencial de gerar efeitos financeiros de difícil reversão prática.

8.
A revogação da tutela de urgência não compromete o processamento da ação de superendividamento nem impede a realização da audiência prevista no art. 104-A do CDC, permanecendo íntegra a tramitação do procedimento especial.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso provido para revogar a tutela de urgência concedida pelo Juízo de origem, restabelecendo, por ora, a exigibilidade das obrigações contratuais nos termos originalmente pactuados.

Tese de julgamento:

“1. No procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento, à audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC constitui eixo estruturante do modelo legal. 2. Em regra, não se mostra juridicamente admissível, antes da realização dessa audiência, a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos débitos, vedar a negativação do nome do consumidor e paralisar a incidência de encargos, quando ausente demonstração suficiente da probabilidade do direito à luz do procedimento especial instituído pela Lei no 14.181/2021.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1005081-22.2026.8.11.0000.

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO:
KENEDY JOSÉ DIAS BRITO.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento n.o 1001623-82.2025.8.11.0080
, ajuizada por
Kenedy José Dias Brito
.

Conforme documentado nos autos, o autor da demanda originária sustenta se encontrar em situação de superendividamento, caracterizada pela impossibilidade de quitar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer seu mínimo existencial, motivo pelo qual requereu a instauração do procedimento previsto nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, com a apresentação de plano de pagamento aos credores.

Ao analisar a petição inicial, o Juízo de primeiro grau reconheceu, em juízo preliminar, a presença dos requisitos para processamento da ação de repactuação de dívidas e, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil,
deferiu parcialmente a tutela de urgência
para:
suspender a exigibilidade dos débitos discutidos até a realização da audiência de conciliação; determinar que os credores se abstenham de incluir o nome do autor em cadastros restritivos de crédito, ou promovam sua exclusão; suspender a incidência de juros de mora e multas sobre as dívidas; e fixar multa diária em caso de descumprimento das determinações judiciais.

Inconformada, a instituição financeira interpôs o presente Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, que a decisão agravada afronta o procedimento previsto na Lei no 14.181/2021.

Argumenta que a suspensão da exigibilidade das dívidas somente seria admitida na hipótese expressamente prevista no §2o do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, qual seja, o não comparecimento injustificado do credor à audiência conciliatória.

Alega, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência e a existência de risco de dano inverso, diante do impacto das medidas deferidas sobre a eficácia dos contratos e o exercício do direito de crédito.

Requereu, ao final, a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada.

Liminar deferida, nos termos da decisão de Id. 347111355;

A parte agravada apresentou contraminuta, defendendo a manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Banco Bradesco S.A.
contra decisão proferida nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada por
Kenedy José Dias Brito
, na qual o Juízo de origem deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos débitos discutidos, determinar a abstenção de negativação do nome do consumidor e suspender a incidência de juros de mora e multas até a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta a instituição financeira, em síntese, que a decisão combatida violaria o procedimento especial instituído pela Lei no 14.181/2021, pois a suspensão da exigibilidade dos débitos somente seria admissível na hipótese específica prevista no §2o do art. 104-A do CDC, qual seja, o não comparecimento injustificado do credor à audiência conciliatória.

Afirma, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência e a ocorrência de risco de dano inverso.

O agravado, em contraminuta, sustenta a regularidade da decisão impugnada, defendendo que as medidas deferidas são compatíveis com o poder geral de cautela do magistrado e necessárias à preservação do mínimo existencial do consumidor superendividado.

A controvérsia recursal, portanto, consiste em verificar se, no âmbito do procedimento previsto nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor é juridicamente admissível a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos débitos antes da realização da audiência de conciliação destinada à tentativa de repactuação das dívidas.

Pois bem.

A Lei no 14.181/2021 promoveu significativa alteração no sistema de proteção do consumidor ao instituir mecanismos voltados à prevenção e ao tratamento do superendividamento.

Nesse contexto, foram introduzidos no Código de Defesa do Consumidor os arts. 104-A e 104-B, que disciplinam procedimento específico destinado à repactuação das dívidas de consumo de pessoa natural superendividada.

De acordo com o art. 104-A do CDC, o procedimento inicia-se mediante requerimento do consumidor, ocasião em que o Magistrado poderá instaurar processo de repactuação de dívidas com vistas à realização de audiência conciliatória com a presença de todos os credores.

Trata-se de modelo procedimental inspirado em técnicas de negociação coletiva, cujo objetivo primordial consiste em promover solução global e coordenada das obrigações financeiras do consumidor, preservando simultaneamente o mínimo existencial do devedor e a satisfação possível dos créditos.

A estrutura normativa desse microssistema revela que a audiência conciliatória ocupa posição central no procedimento, pois é nesse momento que o consumidor apresenta plano de pagamento e os credores podem deliberar sobre eventual composição.

Sob a perspectiva sistemática, portanto, o legislador estruturou o procedimento em etapas sucessivas: inicialmente a tentativa de conciliação coletiva; posteriormente, caso frustrada a negociação, a possibilidade de instauração de fase judicial de revisão e integração dos contratos, com elaboração de plano compulsório.

Essa sequência revela que a audiência conciliatória constitui verdadeiro eixo estruturante do modelo legal de tratamento do superendividamento.

O agravante sustenta que o §2o do referido dispositivo autorizaria a suspensão da exigibilidade apenas na hipótese de não comparecimento injustificado de credor à audiência.

A previsão contida no §2o do art. 104-A revela que o legislador vinculou expressamente a suspensão da exigibilidade à frustração da tentativa de conciliação por ausência injustificada do credor.

Essa técnica legislativa demonstra a intenção de preservar o equilíbrio entre as partes durante a fase inicial do procedimento, evitando que medidas judiciais antecipem de forma prematura, os efeitos próprios de eventual plano de repactuação.

Assim, admitir a suspensão generalizada da exigibilidade das dívidas antes mesmo da tentativa de negociação coletiva pode implicar inversão da lógica procedimental estabelecida pela legislação especial.

Com efeito, a concessão dessa medida antes da audiência conciliatória tende a reduzir o incentivo à negociação e a alterar unilateralmente a dinâmica contratual sem a participação dos credores, circunstância que contraria a própria finalidade do procedimento.

Deve-se considerar, ainda, que o direito de crédito também encontra tutela constitucional no princípio da segurança jurídica e na proteção à confiança legítima nas relações contratuais.

Nesse contexto, a intervenção judicial deve observar critérios de proporcionalidade e estrita observância do modelo legal estabelecido.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, embora a situação de eventual superendividamento do consumidor mereça atenção do Poder Judiciário, a probabilidade do direito invocado não se revela suficientemente demonstrada no que se refere especificamente à suspensão da exigibilidade das dívidas antes da audiência conciliatória.

Como visto, o regime jurídico instituído pela Lei no 14.181/2021 indica que tal providência está condicionada, em regra, à dinâmica procedimental prevista no art. 104-A.

Além disso, a decisão agravada determinou não apenas a suspensão da exigibilidade dos débitos, mas também a paralisação da incidência de encargos moratórios e a vedação de negativação do nome do consumidor.

Essas medidas, embora justificadas pela proteção ao mínimo existencial, produzem impacto direto na eficácia dos contratos e no exercício regular do direito de crédito.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a manutenção dessas determinações até o julgamento final da controvérsia pode gerar efeitos financeiros de difícil reversão prática, especialmente em razão do acúmulo de parcelas e da suspensão temporária de encargos contratuais.

Por outro lado, a revogação da tutela não impede a tramitação regular da ação de superendividamento, tampouco inviabiliza a realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC.

Assim, a continuidade do procedimento especial permanece plenamente preservada.

Dessa forma, a análise conjunta dos elementos constantes dos autos indica maior plausibilidade jurídica na tese recursal sustentada pela instituição financeira.

Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
, para
revogar a tutela de urgência concedida pelo Juízo de origem
, restabelecendo, por ora, a exigibilidade das obrigações contratuais nos termos originalmente pactuados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026